Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002324-46.2018.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO BOITRAGO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Verifica-se que houve digitalização dos autos do processo físico e, por conseguinte, a Defensoria Pública apresentou petição no ID 15947088 informando que efetuou a conferência no que se refere à ordenação e clareza das folhas digitalizadas, tendo constatado a “desconformidade ante a ausência de incorporação da mídia anexa (fls. 70) dos autos físicos”, a qual pleiteou a inserção. Contudo, deixou de se manifestar acerca da conformidade dos autos do processo eletrônico com o físico sob a alegação de não ter sido possível a vista pessoal, em razão do estabelecimento do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores. Ato contínuo, conforme certidão de ID 22782144, foi promovida a juntada de conteúdo encontrado em mídia - CD (Compact Disc) depositado no processo físico. Nesse contexto, registre-se que a vista pessoal impõe o comparecimento presencial de servidores, o que vai de encontro ao contido na Portaria Conjunta TJDFT n. 110, de 5/10/2020, que prorroga as medidas de prevenção à COVID-19 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Assim, aguarde-se em secretaria o retorno dos servidores às atividades presenciais para remessa dos autos físicos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste acerca da conformidade dos autos do processo eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF